Tribunal: TJPA
Processo: 0002029-21.2013.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002029-21.2013.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA.

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
O recurso
: Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão que negou seguimento a recurso especial com base em precedente qualificado (Tema 1132/STJ).

2
. A Tese Vinculante Aplicada
:

Tema 1132 do STJ:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

Validade da notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato de alienação fiduciária, ainda que vinculado ao devedor.

III. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

4
.
A jurisprudência consolidada do STJ não admite flexibilização quanto ao endereço da notificação. O envio deve ocorrer exclusivamente ao endereço contratual, sendo irrelevante a comprovação do recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

5
.
Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de Julgamento
: A constituição válida da mora, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo inválida a notificação enviada a endereço diverso, ainda que vinculado ao devedor.

______________________________________________________________-

Dispositivos Relevantes Citados

Código de Processo Civil, art. 1.021, §2º e §4º

Tema 1132 do STJ

REsp 2.123.288/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 35ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
10 a 17 de setembro de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e desprover o
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

24.770.034
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

23.751.798
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese do Tema
1132 dos STJ
, assim
fixada
:

“
Tese
1132 do STJ
:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

E
sta
Corte
, por sua vez, julgara a causa da seguinte forma:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA Nº 72 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
2
ª Turma de Direito P
rivado
. Rela. Desa.
Ma
rgui
Bittencourt
. Disponibilizado no PJE
em

20/02/204
)
.”

Opostos embargos de declaração pelo recorrente, a
turma

julgado
ra
manteve o que decidido
(ID 20.930.636).

Alega o agravante que
não se discute a possibilidade da comprovação da constituição em mora do

devedor fiduciante
no endereço constante no contrato garantido por alienação fiduciária, e sim a possibilidade de comprovação da mora em endereço DIVERSO do contrato em questão;

Que houve a comprovação da regular constituição em mora por
parte do
a
gravante, uma vez que, conforme discorrido amplamente nos autos de origem, a notificação só foi enviada à Comarca de Belém, visto que o escritório na Comarca de Marabá encontrava-se constantemente fechada
; assim
como
houve
a comprovação de que o endereço também pertencia ao
a
gravado.

Em caso de desprovimento do recurso, pede que não lhe seja aplicada multa (art. 1021, §4º, do CPC).

F
oram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

25.363.937
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte
pagando as custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Não havendo
questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Sem delongas,
razão não assiste ao recorrente.

A tese firmada no Tema 1132/STJ estabelece que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A jurisprudência que sucedeu a fixação da tese
vinculante obrigatória
tem reafirmado que o envio ao endereço contratual é condição suficiente e necessária para a constituição válida da mora, não havendo margem para flexibilização quanto à utilização de
endereços diversos
, ainda que vinculados ao devedor.

As decisões posteriores apenas mitigam a exigência de recebimento da correspondência, reconhecendo que anotações como “ausente”, “mudou-se” ou “endereço insuficiente” não invalidam a constituição em mora, mas não autorizam o envio da notificação a endereço distinto do pactuado contratualmente.
(REsp n. 2.123.288, Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 06/03/2024.)

Assim, a tentativa de ampliar o alcance da tese para validar notificações enviadas a endereços diversos não encontra respaldo na jurisprudência consolidada d
o STJ
, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

No que tange à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não se verifica caráter manifestamente inadmissível ou protelatório no presente recurso, razão pela qual afasto sua imposição.

Ante o exposto,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
, mantendo a decisão que inadmitiu o
r
ecurso
e
special, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Publique-se
e i
ntime-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Belém, 17/09/2025